Tribunal: TJPA
Processo: 0000168-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000168-64.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREY ARAUJO DA SILVA, PABLO MOISES CARVALHO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000168-64.2021.8.14.0401

COMARCA: BELÉM -
3ª VARA CRIMINAL

APELANTE:
ANDREY ARAUJO DA SILVA
(DEF. PÚBLICO DANIEL SABBAG)

APELANTE:
PABLO MOISES CARVALHO DA CUNHA
(IGOR CORREA WEIS - OAB/PA 16.504)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.
(1º APELANTE).
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.
(2º APELANTE).
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA DO 1º APELANTE.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, não há como acolher a pretensão defensiva de
absolvição
por ausência ou insuficiência de provas, tampouco desclassificação para o crime de roubo tentado;

1.1.

Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

1.2.

No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva.

1.3.

“A jurisprudência deste Sodalício se firmou no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 3. Enunciado n.º 582 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: ‘Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’”.
(STJ - REsp: 1704976 SP 2017/0265968-0, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/09/2018);

2.

De ofício, redimensiona-se a pena de multa do 1º apelante, uma vez
que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi exacerbado e desproporcional em comparação à pena privativa de liberdade.

3.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

3.1.

Há fundamentação adequada e proporcional que justifique a cumulação de duas causas de aumento, conforme faculdade disposta no parágrafo único do art. 68 do CPB.

4.

Impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, uma vez que o
quantum
aplicado pelo magistrado
a quo
foi desproporcional, em relação à pena privativa de liberdade.

5.

Regime inicial corretamente aplicado, em consonância com o quantum da pena aplicado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a
pena de multa de Andrey Araujo da Silva de 186 para 28 dias-multa
, e, de ofício, redimensionada a
pena de multa de Pablo Moises Carvalho da Cunha de 343 para 35 dias-multa
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e dar provimento parcial a este, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

32ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Andrey Araújo da Silva
(1º apelante)
e
Pablo Moises Carvalho da Cunha
(2º apelante),
por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, e por advogado particular, respectivamente, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca da Capital, que os condenou pela prática da conduta criminosa tipificada no artigo 157, §2º, I e II , do Código Penal, ao cumprimento da pena,
em regime fechado, às penas de:

a)

Andrey Araújo da Silva
(1º apelante):
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

b)

Pablo Moises Carvalho da Cunha (2º apelante)
:
12 (doze) anos 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 343 (trezentos e quarenta e três) dias multa.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Segundo restou apurado, na manhä do dia 07/01/2021, por volta de 07h50min, a vítima trafegava de bicicleta pela Avenida Pedro Avares Cabral em frente à Praça Dorothy Stang, quando foi abordada pelos dois denunciados, que estava em uma bicicleta e um deles portava arma de togo. Na ocasião, os agentes anunciaramo assalto e subtraíramo aparelho celular da vitima, e, em seguida, empreenderam fuga em direção à Praça Dorothy Stang

Após a ação delituosa, a vítima perseguiu os denunciados e disse a cles que seu pai era policial, por isso logo irna capturá-los. Nesse momento, os denunciados jogaram o celular da vitima e mais uma vez tentaram se evadir do local.”

Sentença proferida no dia 15/07/2021, condenando os acusados pelo delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena acima mencionada.

Inconformados com a decisão, sob o patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, e de advogado particular, os réus interpuseram recursos de apelação, requerendo:

a)

Andrey Araújo da Silva
(1º apelante):

“
Amparada nas razões acima e de tudo mais que dos autos consta, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO REQUER a esta Egrégia Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que seja processado e provido integralmente o presente recurso para reformar integralmente a sentença condenatória quanto à dosimetria da pena, nos termos da argumentação exposta, como medida de acerto e da mais lidima JUSTIÇA!”

b)

Pablo Moises Carvalho da Cunha
(2º apelante):

“
Ante o acima exposto, requer seja o presente recurso recebido e provido, REFORMANDO a respeitável sentença, para ABSOLVER O Apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, prevalecendo, assim, o princípio do in dúbio pro reo, por insuficiência de provas para uma condenação; OU, alternativamente, para que o crime de roubo consumado seja DESCLASSIFICADO para sua FORMA TENTADA, conforme o art. 14, II, do Código Penal, redimensionando assim a pena imposta para o seu minimo legal, bem como reduzindo a multa arbitrada.”

Em contrarrazões, o Promotor de Justiça, refutou os argumentos da Defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça manifestou-se,
pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos Recursos de Apelação interpostos em favor dos réus.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por Defensores Públicos. Conheço.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, passo a analisar o mérito da demanda.

1.

PLEITOS EXCLUSIVOS DE
PABLO MOISÉS CARVALHO DA CUNHA (1º apelante):

1.1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Primeiramente, acerca do pleito de absolvição por insuficiência de provas,
uma vez questionados os depoimentos da vítima e dos policiais,

entendo que

não merece prosperar a alegação.

Explico.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos documentos acostados no inquérito policial,
menciono: boletim de ocorrência policial de fls. 25, auto de apresentação e apreensão de objeto de fls. 23, assim como, pelo laudo pericial de objeto de fls. 66, que concluiu pela potencialidade lesiva da arma, tudo corroborado com os depoimentos prestados em juízo.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações da vítima quando prestadas em juízo. Enfatizando que os acusados foram presos logo após cometimento do delito, em perseguição policial, quando a vítima gritou “Ladrão, pega ladrão”.

Para corroborar, retiramos trecho da sentença, no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, na fração de interesse,
verbis
:

“DECIDO.

Encerrada a instrução criminal, este Juízo examinando minuciosamente as provas colhidas se convenceu para reconhecer a perpetração de forma induvidosa da prática do crime de Roubo Majorado.

Da Materialidade.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial de fl. 25 do IPL, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto de fl. 23 do IPL e pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual, assim como, pelo laudo pericial de objeto de fls. 66, que concluiu pela potencialidade lesiva da arma.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, assim como, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria.

Quanto à autoria, as declarações testemunhais prestadas em Juízo, não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do artigo 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do Código Penal, deve ser imputada aos réus ANDREY ARAUJO DA SILVA E PABLO MOISES CARVALHO DA CUNHA, os quais, segundo as testemunhas e pelo depoimento da própria vítima além do material apreendido evidenciam que a prática DELITIVA foi desenvolvida pelos mesmos.

Ressalta-se que, no ordenamento processual penal brasileiro é vedada a condenação fundada em provas colhidas no Inquérito Policial, por se tratar de peça meramente informativa e sem o crivo do contraditório, todavia, se forem corroboradas pelas provas produzidas em Juízo dão alicerce a um edito condenatório. É o caso dos autos.

Pelos testemunhos colhidos na instrução probatória, restou provado que, de fato ambos os réus teriam realizado a prática delitiva, pelo que, ambos estariam em uma bicicleta, tendo por piloto, o réu Andrey da Silva e, na garupa o Pablo da Cunha, tendo essa organização sido uniforme dos testemunhos, tal como se verifica que a apreensão da arma (laudo de fls. 66) se deu com a revista feita neste último além da própria vítima realizar o apontamento e a individualização da conduta de cada um, tanto em delegacia, conforme o IPL, como em juízo (mídia de fls. 49).

(...)

Sendo assim, não há que se duvidar acerca da autoria do delito, diante de robustos elementos probatórios. Pelo que, de forma prática, temos que a individualização da conduta se deu da seguinte forma, Andrey, que em juízo confessou a prática delituosa do roubo, estaria a guiar a bicicleta em que ambos estavam, e Pablo, que estava na garupa da bicicleta, que, de fato, munido da arma de fogo, periciada em fls. 66, praticou o núcleo do crime.
”.
[destaquei]

Em seu depoimento em juízo,
vítima

informou com vastos detalhes a comprovação da autoria e materialidade do delito
, conforme trechos abaixo transcritos da sentença, no ponto de interesse:

“Em depoimento, o Sr. BRUNO GABRIEL COELHO PEREReira, vítima, informou que, no dia do fato estava em sua bicicleta, próximo à Praça Dorothy Stang, quando precisou parar em uma esquina, momento em que pegou o seu telefone e, estando este objeto em sua mão, foi abordado por ambos os réus, momento em que
foi obrigado a entregá-lo, uma vez que, o indivíduo que estaria na garupa, o réu Pablo, estava armado.
Informou ainda que relutou em entregar o objeto, uma vez que teria percebido que a arma utilizada era um objeto caseiro, em razão do seu avançado estado de deterioração do armamento e de sua ferrugem, pelo que lhe parecia tão somente um simulacro.

A vítima informou, também, que acreditava que o armamento era apenas um simulacro, e por tal razão não realizou de pronto a entrega do bem, tendo o feito quando as ameaças se intensificaram. Ressaltou, ainda, que
no momento em que se deu a inversão da posse, os réus empreenderam fuga, sendo que afirmou ter aguardado os réus se afastarem e após começou a segui-los a distância, assim como passou a gritar, "ladrão, ladrão¿,
além de que, também gritou que o seu pai era policial e que ele iria realizar a prisão de ambos os réus. Segundo o depoente, cientes dessa situação, Pablo, réu que teria apontado a arma e executado as graves ameaças, jogou o telefone em via pública.

Ressalta-se que, em razão da gritaria, estas chamaram a atenção do policial Jonathan, que estaria entrando de moto no quartel que fica próximo ao local do crime. Momento em que este, também
chamou a atenção de outros policiais que estavam dentro do quartel, tendo conseguido realizar a interceptação e a prisão de ambos os réus.

Importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório, pois a
inda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação
.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021).

Informações Complementares à Ementa:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...].

..............................................................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

De igual modo, as testemunhas policiais, que faziam parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante dos recorrentes, em seu depoimento na fase judicial:

“Testemunha Jonathan Moises, policial militar:

Em audiência, mídia de fls. 45, o Policial Militar Sr. Jonathan Moises, foi ouvido, e informou que, de fato,
realizou a abordagem de ambos os réus, que estariam em uma bicicleta, e que recebeu a ajuda dos demais policiais
, sendo que estes fizeram a revista pessoal em ambos, momento em que foi encontrada a arma na cintura do réu Pablo, que estava na garupa. O Policial informou, ainda, que o objeto do roubo já estava com a vítima, sendo que, este, em sua oitiva informou que ao juntar o seu telefone da via pública, ele estava com a tela toda trincada.

Demais testemunhas, policiais militares:

Quanto ao testemunho dos demais policiais, que auxiliaram o policial Jonathan, verifico que as suas contribuições, em juízo,
corroboram e ratificam as razões da acusação, pelo que também verifico uma uniformidade na narração dos fatos, que tendem, mais ainda, ao atendimento ao princípio da verdade dos fatos
.”.
[destaquei]

Ressalto, aqui, que os
depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Dessa maneira, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II -
Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(HC 408.808/PE, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

Data do Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação: DJe 25/05/2018)” (grifei)

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram os depoimentos das vítimas e das testemunhas. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, ouvida na fase policial, sendo seu depoimento ratificado em juízo, em consonância com depoimento das testemunhas, consistindo em relatos harmônicos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Ressaltando que a vítima, estando mais próxima da ação delitiva, foi capaz de indicar, sem sombra de dúvidas, os apelantes como autores da infração criminal.

No caso vertente, mostra-se incontroverso que os recorrentes foram presos em flagrante, após se livrarem do bem subtraído da vítima, motivo que reforça a tese que inviabiliza o pleito absolutório.

Por imperioso, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido.

Portanto, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o ora apelante concorreu para a prática do crime pelo qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena,
estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INQUIRIÇÃO DIRETAMENTE PELO TOGADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DA DEFESA. MÁCULA SUSCITADA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO AO RÉU. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

(...)

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu acerca da suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos demais depoimentos e provas carreadas aos autos, que orientaram no sentido de sua condenação pela prática delitiva.
2. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1410723/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) (negritei)

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

1.2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO QUALIFICADO PARA A FORMA TENTADA

No que tange à pretendida
desclassificação do crime de roubo, para sua modalidade tentada
, averbo que não assiste razão a defesa, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito.

O art. 157 do Código Penal,
caput
, classifica como roubo,
in verbis
, o ato de:
“Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”

Ora, importante frisar que o delito ocorreu em via pública, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, e em concurso subtraindo o celular da vítima.

Nesse contexto, pode-se perceber, que a grave ameaça restou plenamente configurada pela arma de fogo, que teve sua potencialidade lesiva atestada, fator preponderante para reduzir a resistência da vítima e lhe compelir a agir contra a sua própria vontade.

Com efeito, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Assim, em que pese o esforço da defesa, percebe-se que a desclassificação requerida é plenamente inviável, uma vez que a figura típica descrita na denúncia se encontra plenamente formada, não se podendo dar definição jurídica diversa ao fato, pois a apelante consumou o delito do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, ementa do recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. PRECLUSÃO.
ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 582 DESTA CORTE
. REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA EMPREGADA NO DELITO E INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o reconhecimento da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso em análise, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da interceptação telefônica juntada aos autos, tendo o Juízo singular convertido o julgamento em diligência para manifestação da defesa, a qual teve acesso à mídia com as gravações e nada alegou em seguida, conforme o acórdão impugnado, restando preclusa a questão.
2. Do mesmo modo, não há como atender ao pleito de reconhecimento da forma tentada, porquanto esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a inversão da posse, ainda que esta não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
3. Embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime fechado foi devidamente fundamentado pela instância ordinária, tendo em vista a maior gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, visto que os agentes empregaram violência contra a vítima, além do fato de o crime ser cometido em uma residência, o que afasta a aplicação da Súmula n. 440 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 601.323/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa
. 4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento”.

(STJ - AgRg no AREsp: 1589938 DF 2019/0288088-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/02/2020 - grifei).

Pelas raz
õ
es acima, rejeita-se o pedido de desclassificação sustentado pela defesa.

Houve, comprovadamente, a inversão da posse do celular da vítima com todos os seus pertences. Portanto, é inviável o pedido de desclassificação do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada.

Dessa forma, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo consumado.

1.3.

DE OFÍCIO - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, passo ao redimensionamento, de ofício, do montante arbitrado a título de pena de multa, posto que não observada a gradação do sistema trifásico da reprimenda no édito condenatório, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, a seu redimensionamento, fixando-a, inicialmente 19 (dezenove) dias-multa, aplicando-se a atenuante, fixando em 16 (dezesseis) dias-multa na 2ª fase, aumentando proporcionalmente em face das causas de aumento na 3ª fase da dosimetria,
pelo que torno-a concreta e definitiva, após readequação, em 35 (trinta e cinco) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.

PLEITOS EXCLUSIVOS DE
ANDREY ARAÚJO DA SILVA (2º apelante):

2.1.

REFORMA DA DOSIMETRIA

Consoante supramencionado, o apelante pleiteia a reanálise da
dosimetria
, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“
Réu ANDREY ARAUJO DA SILVA

Quanto a culpabilidade
-- Verifica-se que a circunstância diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, conforme o que prevê a Súmula n. º 19 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Assim, tendo em vista que o réu estava a incitar que o Pablo realizasse os disparos de arma de fogo contra a vítima, pois, em um primeiro momento, esta não quis entregar o seu telefone, uma vez que imaginava que a arma era um simulacro, verifico que essa incitação evidencia o desprezo pela vida alheia. Portanto, valoro
negativamente;

Quanto aos antecedentes -- Conforme FAC de fls. 63, o réu possui processo de mesma capitulação penal já transitado em julgada, sendo portanto, caso de reincidência. No entanto, por se tratar de agravante genérica, deixo de considera-la nesta fase, a fim, de evitar o bis in idem. Assim, trata-se de circunstância a ser considerada neutra;

Quanto a conduta social -- Não há elementos para se aferir tal circunstância, portanto, não há como ser valorada, devendo ser considerada neutra;

Quanto a personalidade do agente --
Entendo que essa circunstância se apresentou como maculada, uma vez que, segundo fls. 42 do IPL, quando perguntado se o mesmo se arrepende da prática do delito, ele informa que não se arrepende pelo feito, só que não queria ser preso em razão de tê-lo praticado, o que evidencia que o réu não percebe que o seu ato gera toda uma situação de dano à harmonia social, razão pela qual,
maculada é a sua conduta perante a sociedade;

Quanto ao motivo -- Os motivos do delito indicam busca de lucro, inerente ao crime ora imputado ao mesmo, não deverá ser utilizado em seu desfavor, por ser comum à espécie;

Quanto as circunstâncias e as consequências -- Ambas são comuns ao delito em tela, sendo, pois, circunstâncias neutras;

Quanto ao comportamento da vítima -- Não contribuiu para o delito, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base;

Atendendo as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 98 (noventa e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Já quanto a
segunda fase da dosimetria
, conforme fundamentações já aduzidas, pondero que o réu possui uma agravante e duas atenuantes, são elas: reincidência, etária e confissão. Assim, ante o art. 64 do CPB, faço a compensação entre as primeiras, a reincidência e pelo fato de ser o réu menor de 21 anos na data do fato, no entanto, pela confissão atenuo a pena em 1/6, conforme a jurisprudências dos Tribunais Superiores.

Assim, em sede de segunda fase, tem-se a pena dosada em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 dias-multa.

Milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no inciso II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o concurso de agente torna mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que uma será deslocada para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

Em que pese as várias discussões que ensejam sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema acolhendo a incidência de duas causas de aumento de pena, vejamos:

(...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser cadastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado,
na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado.
(...) STF. 1ª Turma. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/08/2014. (Grifei)

Assim, por não ensejar causa a ser analisada na segunda fase da dosimetria da pena, aumento primeiramente a pena anterior em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO.

Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu,
comino a pena de multa final, a qual estabeleço em 180(cento e oitenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no REGIME FECHADO, posto que o tempo em que o réu ficou peso não interferirá na fixação do regime, deixando a detração ao cargo do Juízo das Execuções Penais.” Grifos nossos”

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante 02 vetores judiciais –
culpabilidade e personalidade do agente -
, fixando a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nesse interim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente a
personalidade

do agente
, uma vez que não houve fundamentação idônea, nos termos da Súmula nº 17 deste e. Corte (“
a
fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Contudo, na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa da
culpabilidade
.

Nesse sentido, julgado recente da Corte Superior de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. DEVIDAMENTE MOTIVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. No caso, foi apresentada fundamentação idônea ao valorar negativamente o referido vetor, pois foi destacado que o Paciente "veio em carro de transporte com os outros agentes do crime já planejando a prática delitiva, o que demonstra a premeditação" - o que evidencia a especial reprovabilidade da conduta.
3. O Juiz de piso, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressaltou que o delito foi praticado "durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo", o que constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena. (...)
6. Foram utilizadas circunstâncias concretas e anormais ao tipo penal de roubo para fundamentar a incidência da agravante descrita na alínea c do inciso II do art. 61 do Código Penal - "uma vez que houve emboscada, pois o Acusado e seus comparsas estariam escondidos num matagal e teriam chegado por trás daquela [vítima] colocando a arma em sua cabeça" -, o que evidencia a idoneidade da decisão das instâncias ordinárias, sobretudo porque não há violação ao princípio do ne bis in idem. 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 687.979/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Desta feita, tendo em vista utilização de fundamentação adequada e específica para valoração negativa da culpabilidade, entendo esta ter ocorrido em elevado grau, pois a qualquer momento a vítima poderia ter levado um tiro, sendo que a conduta do apelante, incitando o disparo de arma de fogo contra a vítima, conforme testemunhos, comprova maior reprovabilidade de sua conduta.

Portanto, em que pese apenas uma circunstância ser considerada desfavorável, em razão de seu elevado grau, permanece escorreito e proporcional o
quantum
para exasperação da pena-base.

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação no cálculo da 1ª fase da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto
.

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante da
circunstância judicial desfavorável atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto, portanto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Acerca do cálculo da 2ª fase da dosimetria, assento corretos os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, mantendo-se inalterada a pena fixada nessa fase em
04 anos e 07 meses de reclusão e 81 dias-multa.

Na
terceira fase
, de forma escorreita o magistrado sentenciante majorou cumulativamente as duas causas de aumento, previstas no inciso II do §2º e §2º-A, I, do art. 157 da legislação penal, fundamentando adequadamente o acúmulo na faculdade disposta no parágrafo único do art. 68
[1]
do CPB.

Para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no inciso II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

(...)

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o concurso de agente torna mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que uma será deslocada para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

Em que pese as várias discussões que ensejam sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu sobre o tema acolhendo a incidência de duas causas de aumento de pena, vejamos:

(...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser cadastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...) STF. 1ª Turma. HC 110960, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/08/2014. (Grifei)

Assim, por não ensejar causa a ser analisada na segunda fase da dosimetria da pena, aumento primeiramente a pena anterior em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 10 (DEZ) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO.”

Em que pese o magistrado haver fundamentado a cumulação das causas de aumento, justifica-se no caso concreto a referida exasperação, em razão da participação de 2 agentes que intensificaram as ameaças contra a vítima no decorrer da prática delituosa, além de somar-se ao fato da utilização da arma de fogo, o que foi essencial a ensejar maior ameaça a permitir a concretização da subtração do bem, fatores que implicaram em maior vulnerabilidade da vítima.

Nessa senda, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO INERENTES AO TIPO. ELEMENTOS ACIDENTAIS DEVIDAMENTE DECLINADOS, A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE APENAMENTO MAIS GRAVOSO. AUMENTO EM RAZÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DA PENA MÍNIMA QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RAZOABILIDADE. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA DEMONSTRADO PELA CONJUNTURA DECLINADA. SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE. REDUÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). MENORIDADE RELATIVA: REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO), POR NÃO SE TRATAR DE CONCURSO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA: CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Todavia, é mister diferenciar discricionariedade de arbitrariedade. Esta constitui uma liberalidade decisória não permitida pelo Direito, fundada em meros impulsos emotivos ou caprichos pessoais que não se apoiam em regras ou princípios institucionais. Aquela, ao revés, envolve o reconhecimento de que a vagueza de certas normas jurídicas implica a necessidade de apelo ao juízo subjetivo de Magistrados que interpretam o Direito à luz de concepções diversas de justiça e de diferentes parâmetros de relevância, e de que a decisão tomada dentro dessa zona de incerteza deverá ser considerada juridicamente adequada caso seja informada por princípios jurídicos e esteja amparada em critérios como razoabilidade, proporcionalidade, igualdade e sensatez. Daí falar-se em discricionariedade guiada ou vinculada.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos assemelhados.

(...)

8. É certo que o parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("[n]o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. Assim, se o magistrado sentenciante concluir tratar-se de hipótese de incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa.

(...)

(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Depreende-se portanto, não haver ilegalidade a ser sanada na aplicação da dosimetria, julgando o apelo improvido nesse ponto,
pelo que mantenho a pena aplicada em definitivo pelo juízo
a quo,
fixada em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

2.2.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Constato, ainda, por fim, que o montante arbitrado a título de pena de multa não observou a gradação do sistema trifásico da reprimenda, bem como se revela exacerbada e desproporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, a seu redimensionamento, fixando-a, inicialmente 16 (dezesseis) dias-multa, aplicando o aumento em razão da agravante, fixando em 13 (treze) dias-multa na 2ª fase, devido a ocorrência de uma agravante e duas atenuantes, aumentando proporcionalmente em face das causas de aumento na 3ª fase da dosimetria,
pelo que torno-a concreta e definitiva, após readequação, em 28 (vinte e oito) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.3.

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, necessário ressaltar que na sentença, o magistrado estipulou como
regime inicial o fechado
, disposto no art. 33, §2º, “a” do Código Penal, não havendo que se falar em cumprimento inicial em regime semiaberto, tendo em vista a quantidade de pena imposta, acima de 08 anos
. Vale frisar que o réu é reincidente.

Sobre o assunto, vejamos excerto da sentença condenatória:

“
Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no REGIME FECHADO, posto que o tempo em que o réu ficou peso não interferirá na fixação do regime, deixando a detração ao cargo do Juízo das Execuções Penais.”

Ante o exposto, entendo pelo
conhecimento dos recursos, sendo:

- Negado provimento
ao recurso defensivo de
Pablo Moisés Carvalho da Cunha, em total consonância com o parecer Ministerial;

- De ofício, redimensionada a pena de multa de Pablo Moises Carvalho da Cunha,
fixando-a em 35 dias-multa.

- Parcialmente provimento
o recurso defensivo de Andrey Araújo da Silva, em que pese o judicioso
parecer Ministerial,
readequando a pena de multa em 28 dias-multa,
todavia, mantenho a pena definitiva pelos argumentos acima expostos (10 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão), permanecendo inalterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art. 68 -
A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Belém, 26/10/2022